Tribunal: TJMT
Processo: 0000176-75.2004.8.11.0092
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000176-75.2004.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - CNPJ: 78.956.968/0001-83 (APELANTE), ANACLETO GIRALDELI FILHO - CPF: 532.105.229-87 (ADVOGADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), JOSE MARCOS CARRASCO - CPF: 629.801.909-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ TURCHETTI NETO registrado(a) civilmente como LUIZ TURCHETTI NETO - CPF: 236.420.099-72 (APELADO), MARCELO VERONEZ GARBUGGIO - CPF: 058.441.689-09 (ADVOGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - CPF: 008.143.451-07 (ADVOGADO), DOUGLAS JUNIOR TURCHETTI - CPF: 015.540.449-01 (APELADO), SANDRA APARECIDA CUSTODIO DOS SANTOS CASTILHO - CPF: 697.886.009-30 (ADVOGADO), SILVESTRE MENDES FERREIRA NEGRAO - CPF: 018.206.799-85 (ADVOGADO), DANIELA TURCHETTI IRGANG - CPF: 030.972.639-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição intercorrente em execução fundada em notas promissórias rurais, ajuizada em 1991, extinguindo o feito com resolução do mérito.

A parte exequente sustenta a inexistência de inércia e a realização de diligências ao longo do processo, requerendo a reforma da sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente quanto à existência de inércia da parte exequente e à eficácia das diligências realizadas no curso da execução.

III. Razões de decidir

A execução foi proposta sob a égide do CPC/1973, devendo a prescrição intercorrente observar os requisitos então exigidos.

Verificada a suspensão formal do processo por decisão judicial, iniciou-se, após um ano, a contagem do prazo prescricional trienal, consumado em 25.05.2009.

As diligências realizadas pela exequente foram infrutíferas e não configuram atos executivos eficazes aptos a interromper ou suspender o prazo prescricional.

Foi assegurado o contraditório quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §5º, do CPC.

A prescrição intercorrente constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida, desde que respeitado o contraditório.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente exige a suspensão formal do processo, a ciência do exequente, a inércia subsequente, o decurso do prazo prescricional. 2. Diligências infrutíferas não interrompem nem suspendem o prazo prescricional. 3. Configurada a inércia do exequente após a suspensão do processo, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por COCARI – Cooperativa Agropecuária e Industrial em face da sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Douglas Junior Turchetti , Daniela Turchetti Irgang e Espólio de Luiz Turchetti Neto, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que (i) a execução decorre de notas promissórias rurais e, desde o seu ajuizamento, foram adotadas diversas medidas para localização de bens e satisfação do crédito; (ii) não houve inércia ou abandono do feito, mas sim atuação contínua da exequente; (iii) a prescrição intercorrente exige a conjugação de inércia e decurso do prazo, o que não se verificou no caso concreto; (iv) nos termos do art. 921 do CPC, a suspensão do processo por ausência de bens impede o início da contagem da prescrição, sendo indispensável a ausência de manifestação da exequente após o período de suspensão; (v) o prazo prescricional não chegou a fluir, ou, ao menos, não se consumou, diante das reiteradas diligências realizadas; (vi) a jurisprudência do STJ exige a prévia intimação pessoal da parte para caracterização da prescrição intercorrente, o que não teria ocorrido adequadamente.

Requer, ao final, a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente, com o consequente prosseguimento da execução.

Nas contrarrazões de id. 353239874, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que COCARI – Cooperativa Agropecuária e Industrial propôs ação de execução de título extrajudicial em face de Luiz Turchetti Neto, fundada em notas promissórias rurais, objetivando a satisfação de crédito decorrente dos referidos títulos. Verifica-se que a execução foi originariamente ajuizada no ano de 1991, tendo tramitado por longo período, com a prática de atos constritivos iniciais, mas marcada, ao longo do tempo, por sucessivos períodos de paralisação e tentativas infrutíferas de localização de bens, culminando, posteriormente, com a inclusão do Espólio de Luiz Turchetti Neto e de seus herdeiros, Daniela Turchetti Irgang e Douglas Junior Turchetti no polo passivo.

Sobreveio sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos dos arts. 924, V, e 487, II, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que houve inércia da exequente por período superior ao prazo legalmente admitido.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, a inexistência de inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente, aduzindo que promoveu diligências ao longo do feito e que não estariam presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição, requerendo a reforma da sentença.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente.

Da análise dos autos, constata-se que a sentença deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso daquele indicado pelo juízo de primeiro grau. Explico.

Inicialmente, cumpre destacar que se trata de execução proposta no ano de 1991, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual a verificação da prescrição intercorrente deve observar o regime jurídico aplicável à época dos atos processuais relevantes, sem prejuízo da incidência superveniente das normas do Código de Processo Civil de 2015.

No regime anterior, a configuração da prescrição intercorrente exigia a conjugação de determinados pressupostos, dentre os quais: (i) a decisão formal de suspensão do processo; (ii) a ciência do exequente quanto à paralisação; (iii) a inércia subsequente; e (iv) o decurso do prazo prescricional aplicável ao direito material.

No caso concreto, verifica-se que houve determinação de suspensão formal do feito quando o juízo de origem deferiu o sobrestamento do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, a requerimento da própria exequente, em decisão datada de 25.05.2005 (id. 353239427, p. 114).

Considerando tal marco, e à luz do regime jurídico aplicável, tem-se que, escoado o prazo de um ano de suspensão, iniciou-se a contagem do prazo prescricional trienal, de modo que a prescrição intercorrente se consumou em 25.05.2009.

Nesse ponto, cabe anotar que, até o referido marco temporal, não houve a prática de qualquer ato constritivo efetivo apto a impulsionar validamente a execução, conforme se verifica da decisão de id. 353239428 (p. 13), restando evidenciada a inércia da parte exequente no período juridicamente relevante.

Com efeito, o histórico processual revela que, após a suspensão do feito, a exequente limitou-se à realização de diligências infrutíferas, desprovidas de efetividade constritiva, sendo certo que apenas muitos anos depois sobreveio nova tentativa de constrição patrimonial, circunstância que não tem o condão de afastar a prescrição já consumada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que diligências inócuas ou infrutíferas não têm o condão de interromper ou suspender o curso da prescrição intercorrente, sendo indispensável a existência de atos concretos e eficazes de constrição patrimonial.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL .
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES .
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC .
2. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.
3. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no AREsp: 2441152 PR 2023/0288506-0, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.02.2024 – negritei)

Nesse contexto, uma vez escoado o prazo de suspensão e ausente a prática de atos executivos efetivos no período subsequente, resta configurada a inércia da exequente, apta a ensejar a fluência do prazo prescricional.

Cabe registrar que a parte exequente foi regularmente intimada a se manifestar acerca da alegação de prescrição intercorrente suscitada em sede de exceção de pré-executividade, tendo-lhe sido oportunizado o contraditório específico sobre a matéria, circunstância que supre a exigência prevista no art. 921, §5º, do Código de Processo Civil, não havendo qualquer vício procedimental a ser reconhecido nesse ponto.

Ressalte-se, ainda, que, embora tenha havido, em momento pretérito, sentença que reconheceu o abandono da causa, posteriormente anulada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tal circunstância não obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de apreciação inclusive de ofício, desde que assegurado o contraditório, como verificado no caso concreto.

Diante desse cenário, estão plenamente configurados os pressupostos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente, consubstanciados: (i) na suspensão formal do feito; (ii) na inequívoca ciência da exequente acerca da necessidade de impulsionar a execução; (iii) na ausência de atos executivos efetivos e idôneos à satisfação do crédito, tendo em vista que as diligências realizadas se revelaram infrutíferas; (iv) no decurso de prazo superior ao lapso prescricional trienal aplicável à pretensão executiva, sem qualquer causa válida de interrupção ou suspensão; e (v) na prévia intimação da parte exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, oportunizada no bojo da exceção de pré-executividade, em observância ao contraditório e ao disposto no art. 921, §5º, do Código de Processo Civil.

Cumpre ressaltar, ainda, que se trata de execução que tramita há mais de 30 (trinta) anos, circunstância que, embora não constitua, por si só, fundamento autônomo para o reconhecimento da prescrição, reforça a constatação da prolongada inércia processual e da ausência de resultado útil da atividade executiva, impondo, à luz dos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença, ainda que por fundamento diverso, reconhecendo-se a incidência da prescrição intercorrente no presente caso, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil, c/c art. 487, II, do mesmo diploma, à luz do regime jurídico aplicável à época (CPC/1973), que já admitia a prescrição intercorrente diante da suspensão do feito e da inércia da parte exequente, bem como em consonância com os arts. 206, §3º, VIII, e 206-A do Código Civil, e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, uma vez evidenciado o decurso de prazo superior ao prescricional sem a prática de atos executivos eficazes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026